Tribunal: TJSP
Processo: 1014498-28.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Condenação ao pagamento de comissões atrasadas foi correta. Quantum debeatur apurado em competente prova pericial. Culpa pelo desarranjo comercial que deve ser atribuída a ambas as partes. Culpa concorrente. Repartição dos ônus da rescisão. Precedentes. Encargos moratórios ajustados a contento. Inaplicabilidade da Súmula 362/STJ ao caso. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Condenação ao pagamento de comissões atrasadas foi correta. Quantum debeatur apurado em competente prova pericial. Culpa pelo desarranjo comercial que deve ser atribuída a ambas as partes. Culpa concorrente. Repartição dos ônus da rescisão. Precedentes. Encargos moratórios ajustados a contento. Inaplicabilidade da Súmula 362/STJ ao caso. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.